Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na peça recursal, o autor reitera que celebrou com o réu contrato verbal para execução de obra no novo escritório do réu, tendo ocorrido aditamentos no curso dos trabalhos. Em razão da confiança até então existente entre as partes, os valores não foram inicialmente ajustados, sendo que ao final as despesas alcançaram a quantia de R$ 18.752,92, tendo sido pagos somente R$ 9.167,35, diferença cobrada nestes autos. Nas razões recursais o autor suscita cerceamento de defesa em razão da não oitiva das testemunhas que arrolou (ID 53363941). No mérito recursal pugna pela condenação do requerido ao pagamento de R$ 9.167,35.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53363959) e contrarrazoado (ID 53363963).

3. Deferido o pedido da gratuidade judiciária formulado pelo autor, já que não há nos autos externalização de riqueza que demonstre não ser merecedor do beneplácito (art. 99, § 2o, do CPC), assim como exerce atividade autônoma de prestador de serviços por intermédio de sua pessoa física e colaboradores, demonstrando baixo fluxo de recursos, conforme espelhado no extrato bancário ID 53621299. Por tais motivos, não acolhida a impugnação à gratuidade de justiça.

4. Preliminar de cerceamento de defesa. Suscitou o autor preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência da produção da prova oral requerida. Nos termos do art. 221/CCB, salvo o negócio a que se impõe forma especial, os fatos jurídicos podem ser provados, dentre outros, por testemunhas. A Lei Adjetiva Civil, em seu art. 446/CPC, dispõe que é lícito à parte provar com testemunhas as divergências entre a vontade real e a vontade declarada e nos contratos em geral, os vícios de consentimento.

5. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei no 12.153/09. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.

6. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente demonstrar as peculiaridades do contrato verbal de execução de obra, com seus respectivos aditamentos, assim como demonstrar que o preço ao final ajustado não foi integramente pago.

7. Resta evidenciado que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.